Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DECISÃO As partes manifestaram-se tempestivamente acerca do despacho de especificação de provas (ids. 23702864, 23805901 e 24003662). Indefiro o pedido da autora relativo à expedição de ofício a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, “[...] acerca do estágio da Ocorrência No: 13.187/2019-0 e do inquérito decorrido”, pois não demonstrada a impossibilidade extrajudicial de obtenção das informações, notadamente em razão do fato de ser a comunicante do suposto crime de estelionato (id. 14261207). Indefiro o pedido da ré consistente na realização de perícia grafotécnica na assinatura da autora constante da procuração supostamente outorgada de forma fraudulenta, visto que, conforme consignado na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (id. 14306558), não se trata tão somente de divergência entre assinaturas da autora, mas de documentos de identidade com foto e registros diversos. Nesse contexto, defiro o prazo de 15 dias para que as partes, querendo, juntem aos autos informações sobre a tramitação do Boletim de Ocorrência no 13.187/2019, da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal (id. 14261207). Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora